Tribunal: STF
Processo: ARE 1369459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO PELO SUJEITO INTEGRANTE DO CICLO ECONÔMICO QUE NÃO SOFRE A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FARMA GENÉRICO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Niterói/RJ, que, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ser reconhecido o direito à manutenção dos créditos de PIS e COFINS relativos a mercadorias adquiridas para revenda sujeitas à incidência monofásica, em observância ao disposto no artigo 17 da Lei nº 11.033/2004, bem como o direito de compensar os valores recolhidos a tais título nos últimos cinco anos, denegou a segurança.



    2. No denominado regime monofásico de tributação, há o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS no início da cadeia produtiva (pelo importador ou pelo fabricante), objetivando a desoneração das etapas seguintes do processo produtivo, permitindo às demais empresas participantes dessas etapas o não pagamento do tributo, por estarem sujeitas à alíquota zero. Uma vez que a lei atribui a um contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido em toda a cadeia produtiva, não há que se falar em sistemática da não-cumulatividade.



    3. Pela lógica, por se tratar de incidência tributária única, e não múltiplas, e inexistindo contribuição a ser recolhida pelo revendedor, este não poderá abater ou se creditar do tributo que foi pago na etapa anterior do ciclo econômico pelo simples fato de não existir cumulatividade a ser evitada, a qual é justamente o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica de abatimento/creditamento. Em simples palavras, é dizer que apenas quando há incidências múltiplas do tributo ao longo do ciclo econômico a carga tributária é diluída em operações sucessivas, onde é suportada parcialmente por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva, o que confere a cada um o direito de abater o crédito da operação anterior.



    4. Ainda que não fosse pela incompatibilidade lógica, a legislação da contribuição para o PIS e da COFINS veda expressamente o creditamento/abatimento pretendido pela empresa contribuinte, conforme disposições das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.



    5. Descabe falar-se na possibilidade de creditamento dos créditos de PIS e de COFINS na forma do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 (REPORTO), uma vez que, por ser empresa comerciante varejista de mercadorias, é participante da cadeia produtiva beneficiada pela alíquota zero, não recolhendo as contribuições e, consequentemente, não sendo alcançada pela possibilidade de aproveitamento do tributo recolhido anteriormente.



    6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento (14/04/2021; DJe 03/05/2021), pacificou o entendimento de que o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS, impedindo, desta forma, que a Impetrante possa aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS, estando sujeita ao regime monofásico tributação.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda que não fosse pela incompatibilidade lógica, a legislação da contribuição para o PIS e da COFINS veda expressamente o creditamento/abatimento pretendido pela empresa contribuinte, conforme disposições das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, in verbis: [...]



    Nessa esteira de raciocínio, descabe falar-se na possibilidade de creditamento dos créditos de PIS e de COFINS na forma do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 (REPORTO), uma vez que, por ser empresa comerciante varejista de produtos de drogaria e perfumaria é participante da cadeia produtiva beneficiada pela alíquota zero, não recolhendo as contribuições e, consequentemente, não sendo alcançada pela possibilidade de aproveitamento do tributo recolhido anteriormente.



    A propósito, cumpre destacar que este é o entendimento da jurisprudência da SEGUNDA TURMA egrégio Superior Tribunal de Justiça: [...]



    E para pôr termo a qualquer controvérsia sobre o tema analisado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento (14/04/2021; DJe 03/05/2021), pacificou o entendimento de que o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS, impedindo, desta forma, que a Impetrante possa aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS, estando sujeita ao regime monofásico tributação.



    Confira-se a ementa: [...]



    O caso sob exame se amolda com precisão ao quanto decido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no mencionado Embargos de Divergência, fulminando por completo os argumentos aduzidos pela Impetrante para viabilizar a tomada de créditos pretendida.



    Logo, à luz de tudo o que foi debatido nos presentes autos, e com esteio em robusta jurisprudência, não há que se falar possibilidade de creditamento como deseja a Impetrante. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente